Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024177-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCILENE AGUIAR LIMA CUNHA - CPF: 045.731.341-23 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE PELO RELATOR CONFORME PREVISTO PELO ART. 932, IV, “a” DO CPC E SÚMULA N. 1 DA TRU/MT – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, conforme o disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula no 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2.
No presente caso, a relação jurídica entre as partes não foi comprovada e, em razão disso, foi declarada a inexigibilidade da dívida. Por consequência, o banco foi condenado a indenizar o agravado pelos danos morais suportados em razão da inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decisão esta que encontra amparo na Súmula n. 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco do Brasil, em face da decisão monocrática,
pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante,
para declarar inexigível o débito discutido e condenar a reclamada ao pagamento por
danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais
).

O agravante requer a reforma da decisão para determinar que o recurso inominado seja submetido ao julgamento colegiado, considerando a impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024